Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-75.2021.8.26.0129
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Demanda proposta por servidor estadual da Penitenciária de Casa Branca, na Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, visando obter o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), aptos a comprovar sua atividade especial para

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Demanda proposta por servidor estadual da Penitenciária de Casa Branca, na Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, visando obter o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), aptos a comprovar sua atividade especial para fins de aposentadoria.
Sentença de procedência.
MÉRITO: Concessão de aposentadoria especial que depende dos documentos pleiteados – Instrução Normativa SPS no 01/10 que prevê a emissão do PPP por pessoas jurídicas de direito público - A Constituição Federal garante o direito às informações e certidões dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo geral – Inteligência do art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV, letra "b".
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.